Tribunal: TJMT
Processo: 0002048-75.2017.8.11.0026
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002048-75.2017.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUZA ROSA DE JESUS - CPF: 503.587.231-91 (EMBARGADO), ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), AECIO BENEDITO ORMOND - CPF: 265.964.581-72 (ADVOGADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (EMBARGANTE), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 02.521.635/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA SEDE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO E CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ADICIONAL PELO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA – TESE REJEITADA – RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FIXA-LOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO OU NÃO DA DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS REALIZADA PELA SENTENÇA E DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE
– INEXISTÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.682.937/SP).
2. Não se verifica obscuridade do acórdão embargado se a simples leitura de seus fundamentos revela manutenção da sentença de parcial procedência de pedido indenizatório e da distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, com modificação “ex officio” do parâmetro de arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os em percentual sobre o valor da condenação. 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BRF S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ela interposto, mantendo a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes
”

(Proc. no 0002048-75.2017.8.11.0026), ajuizada contra a embargante por CLEUZA ROSA DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la à indenização dos lucros cessantes suportados pela autora/embargada entre a data da rescisão unilateral, pela ré/embargante, do Contrato de Parceria em Terminação de Frangos de Corte celebrado pelas partes (julho/2016), e a data prevista para vencimento da avença (junho/2017), bem como “
ao pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 8.1, ‘c’
”, distribuindo igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em “
10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação
”; o v. acórdão embargado, porém, modificou “
ex officio
” o parâmetro
de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, e, já com a majoração na sede recursal (CPC, art. 85, §11), fixou-os em 15% sobre o montante condenatório
(cf. Ids. no 125523823 - Pág. 95/96 e no 141130191).

A apelante/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de “
omissão e obscuridade,
(...)
pois deixou de observar que, não obstante intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões
”, de modo que “
não haveria que se falar na majoração dos honorários em sede recursal, posto que, não houve trabalho adicional pelo patrono da parte embargada
” (sic – cf. Id. no 142287650 - Pág. 2).

Aduz, ainda, que a r. sentença “
reconheceu a sucumbência recíproca e condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% das custas, com honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa
”, e que, como o v. acórdão modificou o parâmetro dessa verba advocatícia e majorar seu percentual, nos termos do art. 85, §11, do CPC, “
paira dúvida se foi mantida a sucumbência recíproca, na forma do art. 86, do CPC, ora presquestionado, bem como, se também foi mantida a base de cálculo, qual seja, o valor da causa, no que tange aos honorários fixados em favor do patrono da ora embargante
” (sic – cf. Id. no 142287650 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para enfrentamento da ‘
quaestio iuris
’ à luz dos arts. 85, §11 e 86, ambos do CPC, para fins de pré-questionamento, inclusive
” (sic – cf. Id. no 142287650 - Pág. 2/3).

Nas contrarrazões, a autora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 143157699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, “
independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.963/RJ).

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, no tocante ao pagamento de parcelas atrasadas de reajuste para a aplicação dos critérios da Lei n. 11.960/2009, no cálculo da correção monetária, de acordo com o Tema n. 810 do STF. II - No Tribunal a quo, julgou-se, de ofício, extinto o cumprimento da obrigação de pagar. Nesta Corte, não se conheceu do agravo em recurso especial. III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
. A propósito: (AgInt no AREsp n. 1.495.172/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 27/8/2020, AgInt no AREsp n. 1.604.570/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2/9/2020 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.759.494/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019). IV - Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no AREsp n. 1.682.937/SP – Rel. Ministro Francisco Falcão – j. 19/4/2021, DJe de 23/4/2021 –
grifei
).

Não se verifica, portanto, a omissão apontada.

Quanto à suposta obscuridade, anoto, primeiro, que o voto condutor do aresto embargado arrematou sua fundamentação admitindo que não se veem quaisquer “
traços de desacerto técnico da r. sentença apelada, que deve ser integralmente mantida
”, o que, obviamente, abrangia a forma da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em segundo lugar, destaco que,
ao julgar o REsp no 1.906.623/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), o eg. STJ consolidou a tese jurídica de que “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”, sendo “
obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC
(...)
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
(...)
da condenação; ou
(...)
do proveito econômico obtido; ou
(...)
do valor atualizado da causa
”.

Assim, havendo condenação da ré/embargante ao pagamento de indenização por lucros cessantes e da multa contratual, os honorários advocatícios sucumbenciais não poderiam ter sido fixados pela r. sentença em “
10% sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação
”, sendo imprescindível a intervenção desta Corte para compatibilização do julgado à jurisprudência pátria.
Justamente por esse motivo é que, antes de readequar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, o v. acórdão embargado mencionou expressamente precedentes do STJ onde consolidado entendimento de que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus
” (AgInt no REsp 1.722.311/RJ).

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão reformou a r. sentença exclusivamente no tocante ao parâmetro de arbitramento da verba advocatícia, restando mantida a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, daí a impertinência da dúvida sobre a manutenção e reforma da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos a esse ou àquele causídico, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto, rejeito dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022